Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. TECNOLOGIA QUE POSSIBILITA O USO DO CARTÃO SEM SENHA. DIMINUIÇÃO DA SEGURANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. FRAUDE. COMPRA CONTESTADA. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O artigo 14, §1o, da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Na hipótese, constam dos autos que o autor informou ao banco sobre o furto do cartão de crédito e a utilização indevida em relação às compras nos valores todas realizadas no dia 5/2/2023, em curto espaço de tempo, no mesmo estabelecimento comercial, mediante aproximação do cartão, ou seja, sem a necessidade do uso de senhas.
3. As transações foram realizadas por cartão de aproximação, cabendo à instituição financeira aferir e limitar, por questão de segurança, o lapso temporal entre uma compra e outra, mormente quando realizadas no mesmo estabelecimento comercial, como no caso. A tecnologia de pagamento por aproximação (contactless), por ser uma facilidade concedida ao usuário do cartão deveria fomentar, em relação às instituições financeiras, uma maior busca pela segurança das transações.
4. Cabe ao fornecedor do produto responder pelos riscos da atividade econômica que exerce, já que a atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva do consumidor. Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. Quanto ao valor fixado, a título de dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, afigurando-se, portanto, adequado o valor fixado, de R$ 2000,00, que traduz, no caso concreto, o conceito de justa indenização
6. Recursos conhecidos e desprovidos.